Tribunal: TJMT
Processo: 1041261-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041261-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), DANYLO JOSE DOS SANTOS - CPF: 085.889.671-03 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RENEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO APÓS AJUIZAMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente. O agravante alega ter celebrado acordo com o banco agravado, quitando o débito em 17.10.2025, após o ajuizamento da ação, mas antes da citação. Sustenta que a cobrança de encargos foi abusiva e que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto. Requer a extinção do feito e devolução do bem apreendido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a renegociação e quitação da dívida após o ajuizamento e antes da citação descaracterizam a mora e, por conseguinte, o interesse de agir para a busca e apreensão; (ii) saber se a emissão de boleto pelo credor após o ajuizamento da ação configura conduta contraditória, à luz da boa-fé objetiva e da teoria dos atos próprios;
(iii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço incorreto compromete a constituição válida em mora.

III. Razões de decidir

A busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da mora, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e a Súmula 72 do STJ.

A quitação da dívida renegociada antes da citação descaracteriza a mora, inviabilizando o deferimento da liminar e o prosseguimento da ação.

A emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda gera legítima expectativa no devedor quanto à continuidade da relação contratual, configurando comportamento contraditório do credor, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação de regular constituição em mora, ante a notificação expedida a endereço incorreto e não entregue, reforça a ausência de pressuposto para o exercício do direito de ação.

Aplica-se o efeito translativo no julgamento do agravo de instrumento para extinguir o feito originário sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido. Extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Tese de julgamento:

"1. A quitação da dívida renegociada após o ajuizamento e antes da citação descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A emissão de boleto de pagamento pelo credor após o ajuizamento da ação configura conduta contraditória e viola o princípio da boa-fé objetiva. A ausência de comprovação de constituição válida em mora, por falha na notificação extrajudicial, constitui vício insanável que enseja a extinção da ação sem julgamento de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Danylo José Dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão movido por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu a liminar.

Irresignado, defende o agravante o comportamento contraditório do banco agravado, que, mesmo após a celebração de acordo e quitação do valor renegociado em 17.10.2025, prosseguiu com a busca e apreensão. Ainda, defende a cobrança de encargos abusivos, com taxa de juros superior a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido remetida ao endereço incorreto e não ter sido entregue, comprometendo a constituição válida em mora.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada e, ao final, a extinção da ação de busca e apreensão, com a consequente devolução do bem apreendido e condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

A tutela recursal foi concedida para determinar a suspensão da liminar.

O d. magistrada de origem prestou informações, apenas informando quanto a restituição do veículo (id. 334326447).

O agravado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 338710370).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
move ação de busca e apreensão contra Danylo José dos Santos, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. magistrado deferido a liminar.

Em face da decisão,
o agravante se insurge, sustentando a inexistência de mora, pois celebrou
acordo e quitação do valor renegociado em 17.10.2025. Ainda, defende a c
obrança de encargos abusivos
, com taxa de juros superior a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a i
nvalidade da notificação extrajudicial
, por ter sido remetida ao endereço incorreto e não ter sido entregue, comprometendo a constituição válida em mora.

Disserta quanto a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, caracterizando a proibição do
venire contra factum proprium
, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, comportando provimento ao recurso do réu.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

I
n casu, no momento do ajuizamento da ação, o banco informou que o agravante se encontrava em mora a partir da parcela vencida em 20.07.25 (id. 210286255 – autos de origem).

No entanto, o agravante demonstrou satisfatoriamente que a parcela indicada na notificação, foi objeto de renegociação com o banco agravado, sendo paga juntamente com outras parcelas atrasadas no dia 17.10.25, após o ajuizamento da demanda que se deu em 03.10.25.

Contudo, o agravado nada informou nos autos de origem, resultando no deferimento e apreensão do veículo, objeto do contrato.

Destarte, a normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, tenho que a conduta do agravado em fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas gerou no agravante a expectativa de preservação do vínculo contratual e, ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Assim, não se pode conceber a mora do agravante, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Assim, tenho que impositiva a revogação da liminar, ao passo que
é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações e após o pagamento de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor – Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3o
,
§§ 6o
e
7o
, do Decreto-Lei
911
/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido
”. (TJSP, Rac.
1000642-45.2018.8.26.0512
, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câm. de Direito Privado, j. 30.09.20)

Note-se que ao tempo do ajuizamento da ação, parte das parcelas inadimplidas indicadas na planilha, já haviam sido quitadas, tornando inócua, neste momento processual, a reforma da decisão para oportunizar a emenda da inicial.

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1039190-90.2025.8.11.0002
, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veículo, bem como a multa cominatória fixada.

Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa prevista na lei de regência.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026